Tribunal: TJDFT
Processo: 0727659-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR. PONTUAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO. ELEMENTOS INDICATIVOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em obrigar o DETRAN/DF a transferir pontuação decorrente de infração de trânsito, bem como a declarar nulo o processo de cassação de licença para dirigir contra o autor. Recurso do autor visa reformar a sentença que decidiu pela improcedência dos seus pedidos, em razão do reconhecimento da prescrição.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça se aplica aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). É possível a análise dos pressupostos da concessão do benefício a partir das declarações da parte, desde que verossímeis e compatíveis com a situação econômica declarada. Não restou demonstrado que se enquadra em referido estado, nem há outros elementos que façam presumir o seu estado de pobreza. Já houve o pagamento das custas e do preparo recursal, conforme indica o documento de id 25808585, após o indeferimento na instância originária. Incabível, pois, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Prescrição da pretensão do autor. Na forma do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, pretensões contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Todavia, a prescrição se submete a causas de interrupção, na forma da legislação civil. São dois os pedidos: nulidade do registro de pontuação, por identificação do infrator, referente a infração datada de 25/09/2014, e nulidade do processo administrativo por descumprimento da suspensão do direito de dirigir. Os dois fundamentos se entrelaçam, pois o processo administrativo cuida do primeiro. A notificação de infração, termo inicial do prazo prescricional, data de 21/05/2015 (id25808239, pag. 36 a 40). A decisão definitiva no processo administrativo (id25808240, p. 14/15), que marca o encerramento da instância administrativa, é de 11 de dezembro de 2019, ato que marca um novo termo inicial do prazo prescricional, a teor do art. 24 da Resolução n. 723 do CONTRAN. Não houve paralisação do processo por três anos ou mais, e modo que não é caso de prescrição intercorrente. Assim, não esgotado o quinquênio, não há prescrição a ser reconhecida. Reforma-se a sentença (id25808575) que acolheu a preliminar.
4 – Causa Madura. Análise em sede recursal. O processo está instruído com os documentos necessários e não há outras provas a serem produzidas. É caso de julgamento do feito como causa, na instância recursal (art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC/2015).
5 – Infração de trânsito. Identificação do infrator. Prazo administrativo. Transferência de pontuação. Na forma do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro, as penalidades por infração de trânsito são impostas ao condutor do veículo em razão de ato por este praticado. O prazo de 15 dias de que trata o § 7o do dispositivo citado gera preclusão meramente administrativa, que não impede o Judiciário de afastar a presunção jurídica de autoria (e, consequentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV da Constituição Federal. Precedentes do STJ (AgRg no Ag 1370626/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA). Todavia, é necessário que o interessado demonstre que o registro de infração constante do prontuário é inconsistente. A prova dos autos não é condizente com a afirmação da mãe do autor, que com ele reside, de que também se utiliza do veículo em cujo prontuário as autuações foram lançadas e de que praticou a infração, sobretudo porque contrariada pela defesa que aponta um parceiro comercial como o infrator. Assim, é de se negar provimento ao recurso.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente. Honorários advocatícios fixados em R$700,00 de forma equitativa, em razão do valor da causa não oferecer parâmetros suficientes para a sua fixação.